Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-59.2018.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Vistos, etc.
Tendo em vista a intempestividade notificada na certidão de id. 52487490, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração de id. 50363488.
Entretanto, esclareço que no acordão a sucumbência foi redefinida de forma recíproca (em metade para cada uma) e os honorários advocatícios foram fixados na totalidade em 11%, sobre o valor da causa, devidamente atualizado.
Decorrido o prazo legal, com as cautelas de praxe, devolvam-se os autos à 1a Instância.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator